Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. MÚTUO. OBRAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE. MATERIAIS NECESSÁRIOS. OBRAS EM ANDAMENTO.
1. O art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade dos materiais necessários para obras em andamento.
2. A finalidade da norma acima mencionada é garantir a continuidade de obra em andamento. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil para ampliar a proteção legal a todos os instrumentos indispensáveis à concretização da obra.
3. Agravo de instrumento desprovido.